Tribunal: TJDFT
Processo: 0700904-05.2022.8.07.0012
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-02-14
Data de publicação: 2023-02-17

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. CRIME DE PERMITIR, CONFIAR OU ENTREGAR A DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR A PESSOA NÃO HABILITADA. ART.310DOCTB. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. FATO TÍPICO E ANTIJURÍDICO. CULPABILIDADE VERIFICADA. DECRETO CONDENATÓRIO PROFERIDO COM ADEQUADO EMBASAMENTO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de recurso interposto pelo réu contra a sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal constante na denúncia e o condenou à pena de 11 (onze) dias-multa.
2. Nas razões recursais, a defesa requereu a absolvição do acusado, questionando a insuficiência probatória, afirmando que não restou comprovado o perigo de dano exigido pelo tipo em comento.
3. O Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso (ID 42475891).
4. Não assiste razão ao recorrente. No caso, a autoria e a materialidade restaram devidamente comprovadas por meio da prova oral colhida na instrução judicial, sob o crivo do contraditório. O conjunto probatório carreado ao feito demonstra, de forma estreme de dúvidas, que o réu praticou o delito de entregar a condução de automóvel a pessoa sem habilitação para dirigir.
5. Com isso, não ocorreu decreto condenatório com base exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação na situação em tela, e sim a formação da convicção do magistrado a partir da apreciação da prova produzida em contraditório judicial.
6. Ressalta-se que o Superior Tribunal de Justiça firmou a seguinte tese, no Tema 901 (originada da Súmula 575/STJ), submetido ao rito de recursos repetitivos, “É de perigo abstrato o crime previsto no art. 310 do Código de Trânsito Brasileiro. Assim, não é exigível, para o aperfeiçoamento do crime, a ocorrência de lesão ou de perigo de dano concreto na conduta de quem permite, confia ou entrega a direção de veículo automotor a pessoa não habilitada, com habilitação cassada ou com o direito de dirigir suspenso, ou ainda a quem, por seu estado de saúde, física ou mental, ou por embriaguez, não esteja em condições de conduzi-lo com segurança”.
7. Destaca-se que a imprescindibilidade de se entregar a direção somente a pessoas habilitadas não pode ser afastada na questão em pauta, pois, o artigo 310 do Código de Trânsito Brasileiro visa à proteção da incolumidade pública e da segurança viária, e, consequentemente, objetiva a diminuição do número de mortos e feridos em acidentes de trânsito.
8. Destarte, verifica-se a adequação entre o fato e a previsão legal do artigo 310 da Lei n.o 9.503/1997, a inexistência nos autos de provas aptas a afastar a antijuridicidade da conduta praticada, e, ainda, a culpabilidade do acusado no caso concreto.
9. Decreto condenatório proferido com adequado embasamento.
10. Recurso conhecido e improvido.
11. Sem custas e sem honorários.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do Art. 82, § 5o, da Lei2 9.099/95.